Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas. O apelante alegou que o Banco do Brasil não apresentou a totalidade dos documentos solicitados, o que configuraria resistência à exibição das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se houve resistência do Banco do Brasil em fornecer a documentação solicitada, de modo a justificar a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, para a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, é necessária a demonstração de resistência da parte requerida. No caso, o Banco do Brasil apresentou os extratos e documentos financeiros solicitados, não se configurando resistência na seara administrativa ou judicial.
4. A ausência de resistência justifica a não imposição de ônus sucumbenciais, nos termos da jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em condenação em honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. Em ação de produção antecipada de provas, a ausência de resistência qualificada à exibição de documentos pelo requerido inviabiliza a condenação em honorários advocatícios."

"Dispositivos relevantes citados": CPC, arts. 381 e 382.
"Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt no REsp 2.143.829/SC, AgInt no REsp 1.763.809/SP.